Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021872-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), CLOVIS SVERSUT - CPF: 087.875.149-15 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT - CPF: 516.133.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HOMONÍMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Clovis
Sversut
contra decisão proferida nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo em razão de erro de identificação decorrente de homonímia, mas deixou de condenar os suscitantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante pleiteia a reforma parcial da decisão para que os agravados sejam condenados ao pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte indevidamente incluída em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e posteriormente excluída do feito em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva decorrente de erro de identificação por homonímia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do incidente processual o dever de suportar os ônus sucumbenciais correspondentes.

Os agravados indicam equivocadamente o CPF do de cujus como sendo do sócio da empresa executada, embora o verdadeiro sócio possua o mesmo nome, mas inscrição diversa no cadastro de pessoas físicas.

O Espólio é formalmente citado no incidente, tem seu patrimônio potencialmente sujeito aos efeitos da pretensão deduzida e necessita constituir advogado e apresentar defesa para demonstrar o equívoco na sua inclusão.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente exclusão da parte indevidamente chamada ao processo configuram alteração substancial da lide em relação àquela parte.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando o pedido é indeferido ou quando a parte indevidamente chamada a integrar a lide obtém sua exclusão do processo.

A natureza material ou justificável do erro não afasta o dever de remuneração do trabalho profissional desenvolvido pelas advogadas constituídas para a defesa da parte indevidamente demandada.

Observados o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do incidente e o valor atribuído à causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa do incidente, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe à parte que promove a inclusão indevida de terceiro em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão da parte ilegítima.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva e a exclusão da parte indevidamente citada em IDPJ configuram situação apta a justificar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O erro de identificação decorrente de homonímia não afasta a responsabilidade pelos honorários quando a parte indevidamente demandada necessita exercer o contraditório para demonstrar sua ilegitimidade.

A exclusão da parte indevidamente chamada a integrar o IDPJ caracteriza alteração substancial da lide e atrai a aplicação do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
nº 2.042.753/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02.04.2025,
DJe
12.05.2025; STJ, REsp nº 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
22.09.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 2.042.753/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.04.2024,
DJe
17.04.2024; STJ,
EREsp
nº 1.366.014/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
DJe
05.04.2017.

R E L A T Ó R I O

AI

1021872-66.2026.8.11.0000

CLOVIS SVERSUT

x

ANTONIO DONIZETE AGUILERA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CLOVIS SVERSUT (CPF 087.875.149-15) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0001501-52.2018.8.11.0009, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, determinando sua exclusão do feito, todavia, deixou de condenar os suscitantes/agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob
o fundamento de que a inclusão indevida decorreu de mero erro material (homonímia).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto, embora sua exclusão do incidente tenha decorrido de equívoco de identificação decorrente de homonímia, o Espólio foi compelido a constituir patronas e apresentar defesa técnica para afastar a indevida constrição de seu patrimônio, circunstância que atrairia a incidência do princípio da causalidade.

Afirma que incumbia aos agravados a adoção de diligências mínimas para a correta identificação da pessoa a ser incluída no polo passivo, especialmente mediante a conferência de dados básicos, como o CPF.

Acrescenta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EREsp
n. 2.042.753/SP, firmou entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando este culminar na ex
clusão da parte indevidamente chamada a integrar a lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, condenando os agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 375644892), os agravados manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside unicamente na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte que, citada em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), demonstra ser parte ilegítima e obtém sua exclusão do polo
passivo.

Assiste razão ao agravante.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou de incidente processual deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

No caso concreto, os agravados indicaram o CPF do de cujus (087.875.149-15) como sendo do sócio da empresa executada, quando, na verdade, o sócio correto possui o mesmo nome, porém CPF diverso (412.748.909-00).

A despeito da alegação de erro justificável ou mero erro material, o fato é que o Espólio agravante foi formalmente citado, teve bens potencialmente ameaçados e necessitou
contratar patrono para exercer o contraditório e demonstrar o equívoco.

No que tange ao cabimento de honorários em IDPJ, o Superi
or Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a exclusão de sócio ou o indeferimento do pedido de desconsideração configura alteração substancial da lide em relação àquela parte, assemelhando-se ao resultado de uma ação autônoma, o que atrai a aplicação do art. 85, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I.
Caso em exame 1. Embargos de divergência apresentados contra acórdão da Terceira Turma do STJ que fixou honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após indeferimento do pedido de inclusão de sócio no polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais, especificamente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é indeferido. III. Razões de decidir 3.
A Terceira Turma do STJ adotou a orientação de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resultando na não inclusão do sócio no polo passivo, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar.
4. A fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais é cabível quando há alteração substancial da lide, como no caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese
5.
Embargos de divergência rejeitados. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 85, § 1º; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 22 e
23. Jurisprudência
relevante citada:
EREsp
1.366.014/SP, Rel.
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
DJe
5/4/2017; REsp 2.072.206/SP, Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, DJEN de 12/3/2025; REsp 1.925.959/SP, Rel.
Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
22/9/2023.
(STJ -
EREsp
: 2042753 SP 2022/0384717-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1.
A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP, adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo".
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 22/9/2023). 2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor do débito exequendo. Manutenção do acórdão
recorrido.Agravo
interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 2042753 SP 2022/0384717-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)

Portanto, uma vez que o Espólio logrou êxito em sua defesa, sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a condenação dos suscitantes, ora agravados, em honorários é medida que se impõe, não podendo o trabalho profissional das advogadas ser relegado sob a justi
ficativa de natureza do erro.

Assim, considerando o grau de zelo das profissionais, o tempo de tramitação do incidente
e o valor da causa (R$ 28.669,51), entendo adequada a fixação dos honorários em 10
% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (valor atribuído ao incidente), nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e
condenar
os agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026